Tribunal: STF
Processo: HC 217308
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fábio Henrique Pedroso de Jesus, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), que concedeu a ordem de ofício no HC nº 707.604/SP, para aplicar a causa especial de diminuição do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06 e estabelecer a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, pela conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, tendo-lhe sido aplicada medida de advertência. 



    O Tribunal de origem deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público estadual, para condenar o paciente pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei de Drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.



    O impetrante alega, em suma, constrangimento ilegal, pois entende viável a imposição do regime aberto para o desconto da pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, redimensionada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Diz violadas as Súmulas 718 e 719 do STF.



    Requer, liminarmente, seja concedida a ordem para fixar o regime aberto em favor do paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    De toda sorte, constato de plano a existência de flagrante ilegalidade, que justifica a concessão, de ofício, do writ.



    Isso porque o STJ, ao fixar o regime intermediário, pautou-se exclusivamente na quantidade de droga, que no caso não é exorbitante a ponto de autorizar o regime mais gravoso. Não se pode olvidar a primariedade do paciente e quantidade de pena aplicada 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.



    Como visto, o entendimento colide frontalmente com a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Confira-se:



    “Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ordem concedida em parte para fixar o regime semiaberto. Agravo regimental desprovido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). 2. O Plenário do STF, ao analisar o HC 111.840, Rel. do Min. Dias Toffoli, por maioria, declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007. De modo que ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento da pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. 3. Hipótese em que o paciente beneficiado com a concessão da ordem é primário, e de bons antecedentes, condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de pequena quantidade de drogas, sendo certo que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram plenamente favoráveis ao condenado. Situação concreta em que deve ser reconhecida a ilegalidade no estabelecimento de regime prisional mais severo (fechado) que o legalmente permitido, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. O regime prisional semiaberto se afigura, no caso, resposta estatal necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime (art. 59 do CP). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 199907 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,DJe- 21-06-2021)”



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ART. 33, § 3°, DO CP. REGIME PRISIONAL FECHADO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(HC 195367 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe-26-02-2021)” (Grifos nossos).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, concedo, porém, de ofício, ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para que seja observado o regime aberto ao paciente Fábio Henrique Pedroso de Jesus, no processo nº 0020315-13.2014.8.26.0405, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Deem ciência do teor da decisão ao Superior Tribunal de Justiça e ao TJSP.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de Julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente